Tribunal: TJSP
Processo: 1040676-30.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-23
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:
Apelação – Mútuo bancário – Ação monitória – Sentença de rejeição dos embargos. Irresignação improcedente. 1. Título monitório. Documentos apresentados com a petição inicial que atendem aos requisitos do art. 700 do CPC. Demonstração da relação obrigacional existente entre as partes e o débito dela oriundo. 2. Contrato de adesão. Alegação de nulidade das cláusulas contatuais que não se

Ementa:
Apelação – Mútuo bancário – Ação monitória – Sentença de rejeição dos embargos. Irresignação improcedente. 1. Título monitório. Documentos apresentados com a petição inicial que atendem aos requisitos do art. 700 do CPC. Demonstração da relação obrigacional existente entre as partes e o débito dela oriundo. 2. Contrato de adesão. Alegação de nulidade das cláusulas contatuais que não se sustenta. Réu que não aponta quais cláusulas seriam inválidas juridicamente e o porquê de elas estarem em desconformidade com a legislação vigente. 3. Excesso de cobrança. Abusividades de encargos e valor considerado devido não apontados pelo réu. Ausência de cumprimento do pressuposto estabelecido no art. 702, § 3o, do CPC, como condição para a análise da alegação de excesso de cobrança. 4. Capitalização mensal de juros remuneratórios. Legalidade da capitalização dos juros em períodos inferiores ao anual. Operação em exame posterior ao advento da Medida Provisória 1.963-17/2000, perenizada pela Emenda Constitucional 32/2001. Capitalização contratada, nos moldes da orientação firmada no procedimento de recursos repetitivos com paradigma no REsp. n° 973.827, isto é, pelo fato de o instrumento contratual apontar as taxas mensal e anual dos juros e esta ser superior ao duodécuplo da primeira. Entendimento reafirmado com a edição da Súmula 541 do STJ. 5. Sentença mantida.

Negaram provimento à apelação.